Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707205-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORINTO SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL CENTER DECISÃO CORINTO SILVEIRA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84805833, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL CENTER, que rejeitou a sua impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel, in verbis: “O executado apresenta impugnação ao laudo de avaliação de id. 76844074, ao argumento de que o oficial de justiça responsável não teria capacidade técnica para a elaboração do ato (id. 79291076). A parte exequente se manifestou, por intermédio do id. 77851499, pela higidez da avaliação realizada pelo oficial de justiça. É o relato necessário. Decido. Sem razão o impugnante. Isso porque a avaliação realizada pelo oficial de justiça considerou o estado da edificação, a localização e a composição do imóvel, a revelar, em princípio, o grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais. O executado, por sua vez, não fez acompanhar a sua impugnação de qualquer elemento idôneo a corroborar seus argumentos, não desbordando, assim, dos lindes que circunscrevem o mero subjetivismo. Diante desse quadro, outra solução judicial não há senão por prestigiar a avaliação do oficial de justiça, em detrimento dos elementos genéricos apontados na impugnação em análise. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 79291076 e, por conseguinte, homologo a avaliação de id. 76844074. A preceder a continuidade dos atos expropriatórios, intime-se a proprietária do bem (Naza Construção e Incorporação Ltda - endereço no id. 67316786) nos termos da decisão de id. 68876198. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O laudo de avaliação da sala comercial elaborado pelo Oficial de Justiça descreve a composição, localização, estado e valor do imóvel (id. 76844074, autos originários), portanto, obedece aos requisitos do art. 872 do CPC. De outro turno, a impugnação genérica formulada pelo agravante-executado (id. 79291076, autos originários) não autoriza a renovação do ato, pois o art. 873, inc. I, do CPC exige que a parte suscite, “fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação”. Além disso, cotejadas as argumentações deduzidas pelo agravante-executado na sua impugnação (id. 79291076, autos originários) e no presente agravo de instrumento, constata-se que ele está inovando em sede recursal, trazendo fundamentação que não foi submetida, primeiramente, ao i. Juízo a quo, o que impede o seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora